Tribunal: TJMT
Processo: 1007724-71.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007724-71.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50 (APELANTE), LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA - CPF: 289.488.071-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DO MESMO OBJETO PROCESSUAL EM DEMANDA DISTINTA – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO
DECISUM
QUE EXTINGUIU A AÇÃO ANTERIR - QUESTÃO NÃO RECORRIDA EM TEMPO OPORTUNO – TRÂNSITO EM JUGADO – QUESTIONAMENTO POSTERIOR - IMPOSSBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Viola a
coisa

julgada
a pretensão formulada em processo distinto voltado a alterar a decisão transitada em julgado.

2. Incumbia à parte ora apelante, apresentar, à época, recurso contra a sentença que homologou acordo entre as partes ao invés de homologar o alegado pedido de desistência. Ausente tal recurso, não há como se alterar a decisão que já transitou em julgou, sob pena de ofensa à
coisa

julgada
.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” n.º 1007724-71.2019.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, reconheceu a ausência de interesse processual e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 166105331):

“
VISTOS ETC,

VOLUS Tecnologia e Gestao de Benefícios Ltda
ajuizou a presente
Ação de Cobrança
em desfavor do
Município de Sorriso/MT
almejando, em síntese, o recebimento pelos serviços prestados em razão do Contrato Administrativo nº 035/2016, oriundo da Ata de Registro de Preço nº 075/2015, Pregão nº 095/2015, especialmente em relação às notas fiscais nºs 50989, 50992, 50995, 54125, 54126, 54128, 54129, 54132, 54134 e 54135, no valor total de R$ 46.595,99 (quarenta e seis mil, quinhentos e noventa cinco reais e noventa e nove centavos.

Instruiu a inicial com documentos.

Em contestação (id. 36249603), o requerido defendeu a improcedência dos pedidos, aduzindo, dentre outros fundamentos, que os débitos cobrados pela autora já foram objeto de acordo em outra demanda, autos n° 1002520-17.2017.8.11.0040.

A decisão id. 51739808 saneou o feito, fixou os pontos controvertidos, distribuiu a dinâmica do ônus da prova, intimando as partes para indicarem as provas que ainda pretendiam produzir.

A autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide (id. 53812653). O réu quedou-se silente.

É o necessário.

Decido.

A extinção prematura do processo se revela medida imperiosa
.

Compulsando os autos da ação execução

de título extrajudicial n° 1002520-17.2017.8.11.0040, que tramitou neste juízo, notei tratar-se do mesmo contrato de prestação de serviços debatido nestes autos, incluindo igualmente as mesmas notas fiscais objeto da cobrança nestes autos, quais sejam,
NF`s de n°s 50989, 50992, 50995, 54125, 54126, 54128, 54129, 54132, 54134
e
54135
, conforme indicadas na peça inaugural (id. 7315509), tendo ainda as partes entabulado acordo naqueles autos visando por fim aquela demanda, acordo devidamente homologado por sentença transitada em julgado,
verbis
:

“(...)

Partes do processo: Parte Autora:
EXEQUENTE:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Parte Ré:
EXECUTADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo de Num. 12310142. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, e, via de consequência, julgo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

(...)”

Logo, inexiste interesse processual da empresa autora em propor nova ação de cobrança em desfavor do requerido quando o pagamento do débito almejado já foi objeto de discussão em outra demanda, na qual restou homologado acordo entabulado entre as partes, impondo, de efeito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC
[1]

, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO

O PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Condena a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido no percentual que fixo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que a decisão proferida nos autos n.º 1002520-17.2017.8.11.0040 incorreu em erro formal, porquanto, segundo afirma, deveria ser o processo extinto SEM resolução de mérito, por tratar-se de homologação de pedido de desistência.

Afirma que
“a
não reforma da sentença caracterizará evidente enriquecimento ilícito do Município, uma vez que utilizou dos serviços contratados e não efetuo os pagamentos integralmente, tendo deixado de pagar essas faturas”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão hostilizada e julgado procedente o pedido inicial da ação de cobrança.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelante requer o desprovimento do recurso (ID. 166105338).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 166882176).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” n.º 1007724-71.2019.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, reconheceu a ausência de interesse processual e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação foi ajuizada pela parte apelante, visando ao recebimento dos valores referentes à prestação de serviços, oriundos do contrato administrativo n.º 035/2016, decorrente da ata de registro de preço n.º 075/2015, pregão n.º 095/2015, especialmente em relação às notas fiscais n.º 50989, 50992, 50995, 54125, 54126, 54128, 54129, 54132, 54134 e 54135, no montante correspondente a R$ 46.595,99 (quarenta e seis mil e quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos).

A sentença, proferida no dia 10.02.2022, reconheceu a inexistência de interesse processual da parte autora, uma vez que o objeto da demanda já foi discutido no processo n.º 1002520-17.2017.8.11.0040, no qual houve acordo homologado em juízo, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se na possibilidade de discutir o mérito da cobrança referente às notas fiscais n.º
50989, 50992, 50995, 54125, 54126, 54128, 54129, 54132, 54134
e
54135
,
as quais, também, foram objeto do processo n.º
1002520-17.2017.8.11.0040 – Pje 1ª instância
, o qual, como já exposto, foi extinto com resolução de mérito, diante da homologação da transação entabulada entre as partes, nos termos do artigo 487, III,
“b
”, do CPC.

Como cediço, a sentença que homologa acordo faz coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível o mérito transacionado, não mais sujeito a recurso, que somente poderá ser desconstituído ou modificado através de ação própria.

Logo, o instituto da coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa

julgada
”

Nesse sentido, importante destacar que a regra processual vigente reafirma os efeitos da coisa julgada material e a vedação à rediscussão das questões já decididas, nos termos dos artigos 502, 506 e 507,
in verbis:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

In casu
, como bem registrado na sentença objurgada, a presente ação de cobrança possui como objeto as mesmas notas fiscais que embasaram a demanda n.º 1002520-17.2017.8.11.0040, configurando, portanto, o instituto da coisa julgada.

Ademais, a despeito das alegações de erro formal naquela decisão, proferida no dia 09.04.2018, sob argumento de que a ação deveria ter sido extinta SEM resolução de mérito, uma vez que se tratava de pedido de desistência e não de homologação de avença, observa-se que o fundamento não prospera, pois,
caso a parte apelante entendesse pela ocorrência de erro na extinção do referido processo, deveria,
à época, tê-la
impugnado, recorrido ou questionado, observado o prazo recursal, o que não foi feito, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu, no dia 28.08.2018.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento da jurisprudência a respeito da matéria. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA – FORMA DE JUROS PACTUADA ENTRE AS PARTES NO CURSO DA LIDE – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO - REVISÃO DE OFÍCIO - INADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5º XXXVI da Constituição Federal.

(TJ-MT 10063792520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS ORIGINADOS DE DUPLICATAS – ACORDO HOMOLOGADO EM DEMANDA DIVERSA (AÇÃO DE EXECUÇÃO) – TÍTULOS UTILIZADOS NA AÇÃO MONITÓRIA QUE FORAM OBJETOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Em caso de trânsito em julgado de decisão homologatória de acordo entabulado entre as partes, somente é cabível examinar apenas as questões formais não albergadas pela decisão, visto que a sentença transitada em julgado faz coisa julgada material, tornando imutável o que foi homologado, que somente poderá ser desconstituído ou modificado através da ação própria.

Pertinente a manutenção dos honorários de sucumbência, se fixados
em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme estabelece o artigo 85, §2º, CPC

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “
tribunal, ao julgar recurso
,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
.”

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 592.212/RN
, a respeito da
coisa

julgada
decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COISA

JULGADA
EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA
COISA

JULGADA
- EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVADA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO
PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART.
741
DO
CPC
- MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da
coisa
soberanamente
julgada
, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.{...}. Precedentes. O significado do instituto da
coisa

julgada
material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (
RE 592912
AgR,
Relator
(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)

Desta feita,
incumbia à parte ora apelante apresentar, em momento oportuno, insurgência contra a decisão homologatória do acordo constante do ID. 12542939 – processo n.º 1002520-17.2017.8.11.0040 – Pje 1ª instância, a fim de alterar a sua fundamentação. Ausente tal recurso, não há como modificar a sentença de outra demanda neste momento processual, uma vez que haveria ofensa à
coisa

julgada
.

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023